Tribunal: STF
Processo: RE 87982
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-07
Data de publicação: 1977-10-07

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO.
SE O ACÓRDÃO RECORRIDO NEGA QUE A INDENIZAÇÃO FIXADA INCLUI O VALOR
DO DOMÍNIO DIRETO, NÃO DISSENTE ELE DE DECISÕES NO SENTIDO DE QUE,
QUANDO O ESTADO E O TITULAR DO DOMÍNIO DIRETO, E O VALOR DA
INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA TAMBÉM O ABARCA, E MISTER QUE SE FAÇA SUA
DEDUÇÃO.
SOBRE OS 20%, NÃO LEVANTADOS DO DEPOSITO, E QUE PERMANECEM
DEPOSITADOS NO INTERESSE DO EXPROPRIANTE, INCIDE A CORREÇÃO
MONETÁRIA. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.